Tribunal: TJES
Processo: 5003350-28.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003350-28.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de São Mateus que julgou procedente a ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado n° 334960072-0, determinando a restituição dos valores descontados e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de prescrição da pretensão autoral; (ii) verificar a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal; (iii) definir a regularidade da contratação do empréstimo; (iv) determinar a necessidade de restituição dos valores descontados; (v) avaliar a ocorrência e o montante dos danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição é afastada devido à preclusão consumativa, pois a matéria foi decidida em fase de saneamento sem que a parte ré interpusesse o recurso cabível. A juntada de documentos em sede recursal é inviável, uma vez que não se trata de documento novo, e não foi demonstrado o motivo pelo qual os documentos não foram apresentados anteriormente. A regularidade da contratação não é comprovada, pois o banco não anexou cópia da avença supostamente firmada entre as partes, ficando demonstrada a inexistência da relação contratual. Reconhecida a nulidade do contrato, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos do autor. A condenação por danos morais é mantida, uma vez que a jurisprudência reconhece a ocorrência de dano moral em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos não celebrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição em decisão saneadora não impugnada atrai a preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão em sede recursal. 2. A juntada de documentos após as fases postulatória e instrutória é excepcional e exige a demonstração de que tais documentos se tornaram acessíveis apenas após a contestação. 3. Cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado quando o autor nega a existência do contrato. 4. A nulidade de contrato de empréstimo consignado não firmado impõe a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, II, 434, 435; CC/2002, art. 406; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.778.237/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJES, AC 5001933-38.2022.8.08.0038, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, a qual julgou procedentes os pedidos autorais para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo n°. 334960072-0
; (ii)
reconhecer a inexistência do débito;
(iii)
determinar a restituição dos valores descontados; e
(iv)
condenar a parte ré à indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (id 9534865), o recorrente aduz, em síntese:
(i)
a possibilidade de apresentação de documentos na fase recursal
; (ii) a
prescrição da pretensão autoral;
(iii)
a regularidade da contratação;
(iv)
a inexistência de valores a serem restituídos, tendo em vista o recebimento do crédito alusivo ao empréstimo;
(v)
a inocorrência de dano moral; e, subsidiariamente,
(vi)
a necessidade de redução do montante estabelecido.

Em contrarrazões (id 8534870) o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, para fins de contextualização, rememoro tratar-se originariamente de demanda por meio da qual pretende o autor/apelado a declaração de inexistência da relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado n°. 334960072-0, o qual afirma jamais ter contratado; e, por consequência, a devolução da quantia descontada e indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de defesa (id 9534853), a instituição financeira alegou, inicialmente, que a pretensão autoral estaria abarcada pelo instituto a prescrição; e, por fim, a regularidade da contratação, sem, contudo, anexar quaisquer documentos que pudesse corroborar seus argumentos.

Por ocasião da réplica (id 9534856), o autor reiterou a narrativa esposada na peça de ingresso, reafirmando a ausência da contratação.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença cuja parte dispositiva ostentava os seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos contidos na petição inicial.
DECLARO
a nulidade do contrato de empréstimo consignado n.º 334960072, com a consequente extinção do débito.
CONDENO
a requerida ao:
i)
pagamento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor a serem apurados nos moldes delineados na fundamentação. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora;
ii)
pagamento de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária (artigo 406, CC/02)
1
.

Cabe ao requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 608,70 (seiscentos e oito reais e setenta centavos), o que pode ser compensado pelo crédito a receber, nos termos da fundamentação.

RESOLVO
o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do CPC.(...)”

Pois bem.

Inicialmente,
afasto a tese recursal alusiva à prescrição
, posto que,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
se as prejudiciais de mérito - prescrição e decadência - são apreciadas por decisão interlocutória e a parte não maneja agravo de instrumento (art. 1.015, inciso II, do CPC), as matérias são abarcadas pela preclusão consumativa, ainda que cuidem de questões de ordem pública. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1°). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO FALECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Não se conhece do pedido de afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo a quo na decisão saneadora, ante a ululante preclusão consumativa, porquanto não agravável no momento oportuno, eis que, sabidamente, referida matéria integra o mérito da demanda (artigo 1015, inciso II, do CPC/15),
circunstância que atrai a aplicação do artigo 507, do CPC/15. Precedentes. II. Por ausência de comprovação de dependência econômica perante o de cujus, não assiste razão à apelante no que pertine ao pensionamento civil vindicado com amparo no artigo 948, inciso II, do CC/02. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, AC 5001933-38.2022.8.08.0038, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, 14.06.2024)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO DE SANEAMENTO NÃO IMPUGNADA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. 1.
As matérias de ordem pública da prescrição e de decadência suscitadas na contestação foram rejeitadas na decisão de saneamento, porém, o banco não interpôs recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, o que denota a incidência da preclusão consumativa.
2. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento, tampouco violação ao dever de informação na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que o apelado efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal à época da pactuação. 3. Os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. (TJES, AC 5001349-34.2023.8.08.0038, Segunda Câmara Cível, 15.05.2024)

Nesta toada, considerando que,
in casu,
a matéria relativa à prescrição foi analisada e rejeitada por ocasião da prolação da decisão saneadora (id 9534857), sem que, em face do aludido pronunciamento, tenha sido interposto o recurso cabível, patente a inviabilidade de nova apreciação, ante ao reconhecimento da preclusão consumativa.

Por conseguinte, consigno a inviabilidade da juntada do instrumento contratual pela instituição financeira, neste momento, dada sua extemporaneidade.

Isto porque, segundo exegese dos artigos 434 e 435 Código de Processo Civil, a colação de documentos após as fases postulatória e instrutória é medida excepcional, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. EX OFICCIO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
Não é possível conhecer da documentação carreada aos autos em sede recursal, eis que não se trata de documento novo, não tendo a parte justificado o motivo de não o tê-lo juntado outrora
- O fornecedor de produtos e serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos ao produto ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 CDC)- Configura dano moral a realização, por instituição financeira, de descontos em benefício previdenciário, com amparo em contratação de empréstimo consignado não comprovada - Quantia arbitrada na sentença condizente com a lesão extrapatrimonial sofrida pela parte autora, com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que impede a sua majoração. (TJ-MG - Apelação Cível: 50040829820248130134, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes constitui prova documental existente desde o ajuizamento da ação, é certo que deveria ter sido anexado à peça de defesa, razão pela qual indefiro a juntada porque evidentemente extemporânea.

Ultrapassadas tais questões e considerando os argumentos aduzidos no recurso de apelação, é certo que o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da regularidade da contratação.

Sobre o assunto, pontuo de plano que, nos termos do art. 3°, II da Instrução Normativa n°. 28/2008 do INSS, a contratação de empréstimo consignado por aposentado e pensionista deve se dar
“mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio”.

Neste contexto, após detido compulsar dos autos, entendo que caminhou bem o julgador ao consignar que a instituição financeira não produziu prova de que o pacto foi efetivamente firmado pelo autor, notadamente porque, em sua peça defensiva (id 9534853), limitou-se a afirmar a regularidade da contratação, sem, todavia, trazer provas mínimas da suposta relação contratual firmada com o autor/apelado.

Em melhores linhas, o banco valeu-se de argumentos genéricos que poderiam ter sido utilizados em toda e qualquer defesa alusiva à matéria, sem contudo, adentrar às especificidades dos caso concreto, o que deveria ter feito mediante apresentação do contrato que teria sido entabulado entre as partes.

Em seguida, fixados os pontos controvertidos e distribuído o encargo probatório (id 9534857), a recorrente, a quem cabia a prova da contratação, quedou-se inerte, pugnando, posteriormente pelo julgamento antecipado (id 9534860), não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, o que motivou o acolhimento do pedido autoral.

Assim, é certo que inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de sustentar conclusão em sentido diverso do adotado pelo magistrado primevo, isto é, de que houve, de fato, a regular contratação do empréstimo consignado pelo apelado, denotando, portanto, patente falha na prestação dos serviços de fornecimento de crédito.

Saliento por oportuno que, em se tratando de fato negativo, não haveria como se exigir da parte autora prova robusta de que não realizou a contratação, decerto que arrimou sua narrativa naquilo que dispunha, qual seja, a prova dos descontos perpetrados pelo apelante (id 9534838), sendo do banco o encargo de provar a legitimidade de tais constrições.

Nesse caminhar, é assente a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA (INDEX 350) QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA (I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA DEMANDA. (II) DETERMINAR, EM TUTELA DE URGÊNCIA, QUE O RÉU PROCEDA, EM 15 DIAS, AO CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO (III) A ABSTER-SE DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA NA FASE DE CUMPRIMENTO. E AINDA, (IV) CONDENAR O SUPLICADO (A) A RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES COMPROVADAMENTE DESCONTADOS, COM A RESSALVA DO CREDITADO EM CONTA OU RESTITUÍDO NA VIA ADMINISTRATIVA. E (B) AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 POR COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO DO REQUERIDO AO QUAL (I) NÃO SE CONHECE, NO QUE ATINE À MULTA IMPOSTA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. E, NO MAIS (II) SE NEGA PROVIMENTO.
Cuida-se de demanda em que o consumidor reclama de descontos em conta corrente, na qual recebe benefício previdenciário, relacionados a empréstimo consignado que não teria contratado. Cumpre assinalar que a relação existente entre os litigantes é de caráter consumerista, devendo, pois, a controvérsia ser dirimida sob as diretrizes estabelecidas no CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. O Requerente enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação, a teor do
art. 17 do CDC
, na medida em que foi lesada em virtude de fato do serviço, embora não tenha relação jurídica direta com a instituição financeira suplicada.
Com efeito, restaram incontroversos os descontos efetuados na conta corrente de titularidade do Requerente, sob a rubrica -consignação empréstimo bancário-, conforme demonstram os extratos adunados aos indexadores 23 e 25. O Banco Réu defendeu a validade da contratação sob o argumento de que teria sido formalizada mediante assinatura do Autor. Nesse passo, caberia ao Demandado comprovar tal alegação, demonstrando, assim, a origem da dívida e justificando os descontos das prestações, uma vez que não pode ser imputado ao Consumidor o ônus de provar fato negativo.
Ocorre que o Reclamado não produziu qualquer prova relativa à excludente de responsabilidade prevista nos incisos do §3º, do
artigo 14, do CDC
. Por outro lado, a perícia grafotécnica realizada concluiu que as assinaturas apostas no contrato questionado não eram provenientes do punho do Demandante (index 316). Registre-se que o Suplicado não se desincumbiu do ônus de comprovar a inequívoca anuência do Consumidor à contratação, limitando-se aos documentos sistêmicos e eletrônicos anexados à peça de defesa, os quais não se revestem de irrefutabilidade, considerando se tratar de prova unilateralmente produzida. Nesse contexto, resta flagrante o vício de manifestação de vontade em celebrar o negócio jurídico, o que o invalida e denota ter sido fruto de relação fraudulenta, o que não afasta o dever de compensar o dano gerado. Isso porque a fraude constitui fortuito interno, ou seja, risco ínsito à atividade desenvolvida pela instituição financeira, na forma da Súmula nº 479 do E. STJ. Portanto, não há como imputar ao Requerente a contratação impugnada. Com relação ao dano material, deve o Réu devolver os valores efetivamente descontados, em dobro, com ressalva de compensação do valor porventura creditado em conta ou restituído na via administrativa. No tocante à configuração dos danos morais, consubstanciou-se ofensa à dignidade e afronta aos direitos de personalidade do Requerente, que vivenciou dissabor, especialmente ao se considerar que os descontos foram realizados diretamente em benefício do INSS, além da recalcitrância do Reclamado em solucionar o problema, acarretando perda do tempo útil do Suplicante, que precisou recorrer ao Judiciário para obter solução. Considerando-se as circunstâncias do caso em apreço, não merece modificação o valor fixado pelo r. Juízo
a quo
para compensação dos danos morais, R$10.000,00, por se encontrar dentro dos parâmetros estabelecidos por este Tribunal em situações análogas. Aplica-se, ao caso, o teor da Súmula n. º 343 deste E. Tribunal de Justiça. Sobre a verba compensatória por danos morais devem incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária segundo os índices oficiais da E. Corregedoria de Justiça deste Tribunal, a contar do
decisum
que a fixou. Por fim, no que atine à multa imposta na obrigação de fazer determinada na r. Sentença, inexiste interesse recursal do Réu, na medida em que o julgador sentenciante se limitou a remeter sua fixação à fase de cumprimento. Precedente.
(TJRJ; APL 0000778-96.2021.8.19.0076; São José do Vale do Rio Preto; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto; DORJ 30/08/2024; Pág. 1271)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE EM CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS PROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA CABÍVEL AO DEMANDADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA VIA BIOMETRIA FACIAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS PELO AUTOR. NEGÓCIO JURÍDICO PROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. O princípio da dialeticidade recursal prevê a necessidade de impugnar, direta e especificamente, os pontos da decisão hostilizada nos quais reside o inconformismo do recorrente, de modo a demonstrar pontualmente o engano sucedido. II. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor em contratos de empréstimo consignado celebrados com instituições financeiras. III.
Em ações declaratórias negativas, como a que nega a existência do negócio jurídico, o ônus da prova cabe à parte ré, eis que impossível ao autor fazer prova de fato negativo.
lV. É válido o negócio jurídico firmado por agente capaz, consubstanciado em contrato de cartão de crédito consignado realizado mediante o lançamento de assinatura eletrônica, com confirmação via biometria facial do contratante. V. As chamadas selfies, mormente quando acompanhadas dos dados da geolocalização captados no momento em que tirada a foto, podem prestar-se a provar o negócio jurídico negado pelo consumidor. VI. Se a reprodução fotográfica não é oportunamente impugnada por aquele contra quem é produzida, é de tomá-la como prova dos fatos ou coisas representadas, nos termos do
artigo 225 do Código Civil
e
422 do Código de Processo Civil
. VII. A teor do
artigo 411, III, do CPC
, considera-se autêntico o documento quandonão houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. VIII. Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido pacto e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços, tampouco sua condenação à restituição de valores em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais. IX. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG; APCV 5009459-18.2021.8.13.0114; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 28/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.[...] 2.
"É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Dessa forma, haja vista que a parte requerida não carreou aos autos, oportunamente, qualquer elemento capaz de sustentar a legitimidade da contratação, e, ainda, se limitou a defender genericamente em sua contestação e em seu recurso a regularidade da avença, constata-se o acerto do
decisum
recorrido ao declarar a inexistência da relação jurídico-material relativa ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide.

Por consequência, reconhecida a nulidade da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos do apelado, já que a cobrança se revela insubsistente, não merecendo guarida a insurgência recursal neste ponto.

Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que, em situações de contratação irregular de empréstimo consignado, a jurisprudência tem sido firme ao atestar a ocorrência dos aludidos danos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA.
ART. 429, II, DO CPC
. PROVA PERICIAL. FALSIDADE CONSTATADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Não comprovada a regularidade da contratação diante da constatação de fraude na assinatura da consumidora, deve ser reconhecida a inexistência do débito. II. Segundo o STJ, a partir de 30/03/2021, às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do
artigo 42 do CDC
) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EARESP nº 676.608/RS). II.
Os prejuízos decorrentes dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria ultrapassam o conceito de mero aborrecimento, por impactar em renda mensal módica e de natureza alimentar, de forma que o arbitramento de indenização por danos morais em valor compatível com a razoabilidade e proporcionalidade é medida que se impõe.
V. V. P.: DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO OU DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO. AMOSTRA GRÁTIS. A prestação de serviço não solicitado e não contratado caracteriza amostra grátis, nos termos do inciso parágrafo único, do
artigo 39, do Código de Defesa do Consumidor
, não podendo ensejar cobrança. Inexistindo prova da contratação, não há falar em compensação com as quantias devidas.
(TJMG; APCV 5032805-06.2021.8.13.0079; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO, BEM COMO SAQUES E SEGURO NÃO RECONHECIDOS.
Fraude de terceiro. Sentença de procedência. Consumidor por equiparação.
Art. 17 do CDC
. Fortuito interno. Súmula nº 479 do STJ. Violação do dever de cautela. Inobservância do disposto nos
artigos 373, II, do CPC
c/c 14, § 3º, do CDC pelo réu. Aplicação da Tese 1.061 do STJ. Teoria do risco do empreendimento. Restituição devida, tal como estabelecido pelo Juízo. Súmula nº 94 deste Tribunal de Justiça.
Dano moral configurado.
Quantum indenizatório que, fixado em R$ 6.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. Acerto do decisum. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0818924-22.2022.8.19.0205; Rio de Janeiro; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wagner Cinelli de Paula Freitas; DORJ 28/08/2024; Pág. 496)

[...] A
legação de não contratação. Sentença de procedência que condenou o réu/apelante a restituir as parcelas descontadas e a indenizar os danos morais
[...]
Danos morais configurados. Descontos em benefício previdenciário. Privação de quantias de natureza alimentar.
Manutenção do valor indenizatório. Observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (TJRJ; APL 0195768-21.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 01/03/2024; Pág. 976)

Quanto ao valor, entendo por bem manter o importe fixado pelo magistrado de origem, que está em consonância com a
média
que tem sido aplicada para situações de desconto indevido de benefício previdenciário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021. 3.
A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido
. 4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada. 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, AC 5005914-59.2022.8.08.0011, Des. Rel Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, 04.09.2023)

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, AC 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, 05.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a arguição de prescrição suscitada, na medida em que se está diante de uma obrigação de trato sucessivo. Precedentes. 2. Não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira no sentido da validade de pactuação do contrato de empréstimo objeto da lide, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ), bem como que “nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade” - (Tema 1.061 do STJ).
3. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3. Por ter sido a contratação efetuada em meados de 2015, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1.143.542 (30.3.2021), deve ser procedida a restituição, porém, na sua modalidade simples. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (tjes, ac 5001191-85.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 01.02.2024)

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, ao declarar a nulidade da contratação firmada sob n°334960072-0
;
determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários em 2% (dois por cento), de modo que passarão a totalizar 12% do valor da condenação, parâmetro estabelecido na origem.

É como voto.

Vitória, 04 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 14:53:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52901104092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando a juntada do contrato no ID 9534854, bem como o fato de que o autor impugnou a veracidade da contratação aliada a ausência de prova da veracidade da assinatura aposta, aplica-se ao caso o Tema 1.061 do STJ, de modo que acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.